Tribunal: TJSP
Processo: 2235921-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Servidor público municipal aposentado. Tutela de urgência. Pretensão de cessação dos valores descontados a título de pecúlio para a Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente. Contribuição de caráter compulsório em razão de sua natureza previdenciária. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido.